Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-86.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA - CPF: 003.659.209-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo
quantum

debeatur
pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002191-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1006546-04.2019.8.11.0003), ajuizado contra o agravante por CLÓVIS PATRIOTA, antes de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, autorizou que o autor levantasse o valor depositado nos autos pelo executado, no valor R$ 854.695,00, e ordenou a remessa dos autos à “
contadoria judicial para apuração do saldo remanescente do débito, observando os termos da condenação e do depósito
”, com acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 526, §2º, do CPC (cf. Id. nº 37895156); em completo, em sede de embargos de declaração, rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação formulado pelo executado em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença, pois, segundo entendeu a magistrada, “
o
(
quantum debeatur
)
pode ser obtido após a realização de cálculos aritméticos
”, dispensando a instauração de fase de liquidação, e, além do mais, não há demonstração de “
risco concreto e/ou prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial ou levantamento de valores antes do julgamento da impugnação
”, sobretudo ao se considerar que foi o próprio executado que disse que o montante levantado “
é o correto
” (cf. Id. nº 46273564).

O agravante insiste na “
necessidade de realização de perícia contábil para liquidação
, (...)
sobretudo pela complexidade dos cálculos a serem efetuados
”, que, ao contrário do foi posto na decisão agravada, não dependem “
apenas de simples cálculos aritméticos
”, uma vez que envolvem “
mais de trinta anos de atualização e de aplicação de índices
”, sendo que “
um mero erro em algum
(desses critérios)
, ou a não conversão correta da moeda, pode transformar um pequeno valor em um valor considerável, como é o presente caso
” (cf. Id. nº 75794979 - pág. 12/13).

Argumenta, nesse sentido, que a perícia contábil servirá exatamente para demonstrar a forma correta de atualização da dívida, e, ainda, se há ou não “
prova do pagamento por parte do agravado de todo o período que pretende repetir
”, aspecto fundamental à justa solução da questão porque “
a sentença exequenda declarou um direito hipotético do autor, que seria a repetição de indébito, caso houvesse pagamento a maior
”, sem, porém, efetivamente reconhece-lo, daí porque “
o pagamento deve ser comprovado em sede de liquidação de sentença
” (cf. Id. nº 75794979 - pág. 13/14).

Afirma, ademais, que inexiste qualquer “
valor incontroverso no atual momento processual
”, sendo evidente a “
impossibilidade de autorizar levantamento de valores
”, eis que, diferente do que entendeu a magistrada, “
a alegação
(...)
é de existir excesso total
(...),
pois os cálculos não são líquidos e certos, uma vez que não seguiram os lançamentos contábeis efetuados no título revisado, atendo-se apenas no contrato e aditivo sem considerar as amortizações anteriores e em suposições de pagamento
” (cf. Id. nº 75794979 - pág. 14/15).

Alega, por fim, que o risco de dano autorizador da atribuição de efeito suspensivo à impugnação decorre da iminência de indevido “
levantamento da elevada quantia, de quase um milhão de reais, que importaria na redução de capital do agravante cuja atividade principal é justamente a disponibilização de crédito no mercado, além da dificuldade de reaver tal montante, caso for apurado um valor devido menor ao final
” (cf. Id. nº 75794979 - pág. 17).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para determinar a liquidação da sentença com a
(...)
produção de prova pericial
”, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 75794979 - pág. 19).

A decisão de Id. nº 76748471 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido concessão de efeitos suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 79859460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado dos autos da ação de Repetição de Indébito (Proc. nº 0004869-34.2011.8.11.0003), em que o título executivo é composto das seguintes decisões:

“Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a prescrição, e julgar parcialmente procedente o pedido, determinando sejam os valores atualizados com base no BTN em março/1990 para a cédula firmada pelas partes nº 89/00112-5 (41,28%), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 91565/2013, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 09/06/2015).

Em complemento:

“Em face do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que a correção monetária seja aplicada desde a data em que realizado o pagamento tido por indevido (data do desembolso).” (STJ - REsp n° 1.776.538/MT, decisão monocrática da Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08.02.2019)

O exequente, ora agravado, deflagrou a fase executiva exigindo do executado, aqui agravante, o pagamento de R$ 2.593,118,00 (cf. Id. nº 20905898 dos autos de origem).

O executado opôs impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando, entre outros óbices, a nulidade da execução à falta de iliquidez da obrigação exequenda, pois, a seu ver, antes de tudo, seria indispensável definir o
quantum debeatur
em fase de liquidação de sentença, seja porque a “
sentença que se executa declarou um direito hipotético do autor, que seria a repetição de indébito, caso houvesse pagamento a maior
”, cabendo a ele fazer prova de que pagou o que agora pretende ver restituído, seja porque, como a questão demanda cálculos extensos e complexos, seria indispensável submetê-la a perícia contábil a ser realizada por expert nomeado pelo Juízo (cf. Id. nº 32972962 dos autos de origem); apesar da premissa de imprescindibilidade da realização de prova pericial ante a enorme complexidade dos cálculos necessários, o Banco do Brasil instruiu os autos com parecer/memória de cálculo, a fim de contrapor aquele apresentado pelo exequente (cf. Id. nº 32972964 dos autos de origem), e, ainda, depositou voluntariamente em Juízo o valor ali indicado como o devido (R$ 854.695,00).

Réplica do exequente na sequência, contando com requerimento adicional de autorização de levantamento do que foi depositado nos autos (cf. Id. nº 34730713 dos autos de origem), e, depois, veio despacho contendo ordem de envio dos autos à

“
contadoria judicial para atualização do débito
”, em função da “
irresignação das partes (Id. 32972962 e 34730713) em relação ao quantum debeatur
” (cf. Id. nº 37004982 dos autos de origem).

Não houve impugnação a esse despacho, e, por isso, agora, o executado/agravado diz que já precluiu a discussão em torno da instauração da fase de liquidação da sentença, pois, ao determinar “
que os autos fossem à contadoria judicial,
(decidiu-se)
pela necessidade de se apurar apenas o quantum debeatur por meio de simples cálculo aritmético, restando em evidência a rejeição da alegada necessidade de prévia liquidação
”, perspectiva este que, no entanto, não coaduna com o visto nos autos, pois, conforme acima mencionado, a ordem de envio à contadoria foi apenas para fins de

“
atualização do débito
”, não havendo qualquer teor decisório no despacho proferido naquele momento.

Encerrando a retrospectiva, depois de novo requerimento do exequente para fosse autorizado o levantamento de valores (cf. Id. nº 37430929 dos autos de origem), veio a decisão agradava nos seguintes termos:

“Determino o levantamento do valor depositado pelo requerido (Id. 32972963), no importe de R$ 854.695,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais) e seus acréscimos em favor do credor na conta bancária indicada no Id. 37430929.

Para se evitar o enriquecimento sem causa, remeta os autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente do débito, observando os termos da condenação e do depósito no Id. 37430929.

Apurando o quantum devido, o mesmo deverá ser atualizado e acrescido com a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 526, §2º, do CPC.” (cf. Id. nº 37895156 dos autos de origem)

E, ao rejeitar os declaratórios que vieram a seguir, a MMª. Juíza acresceu à decisão as seguintes considerações:

“No que tange ao pedido de liquidação de sentença, não vislumbro que a referida liquidação prévia seja necessária, visto que o valor guerreado entre as partes pode ser obtido após a realização de cálculos aritméticos, isto é, pode o embargado promover, desde logo, o cumprimento de sentença, nos termos legais, como o fez.

Já o pleito da suspensão do presente feito, entendo que o efeito suspensivo poderá ser concedido em caráter excepcional, desde que relevantes os fundamentos e o prosseguimento da execução seja capaz de causar dano grave de difícil ou incerta reparação.

No caso em apreço, o pedido alegado pelo embargante tem como base o art. 525, do CPC, o qual aduz o risco concreto e/ou prejuízo, decorrente de eventual constrição patrimonial ou levantamento de valores antes do julgamento da impugnação.

Neste sentir, não foi demonstrado de forma cabal pelo embargante a tal arguição, visto que conforme a própria petição do Id. 32972962 – Pág. 16, o mesmo entende que o valor, já deferido e levantado, em favor do embargado ‘é o correto’, sendo assim, demonstrou nos autos a sua ciência ao valor incontroverso.

Ademais, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos.

Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, não podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante.”
(cf. Id. nº 46273564 dos autos de origem)

Frente a essa última decisão, o que se vê é que, embora ainda não tenha sido julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, ao ser ver pressionada a se manifestar de imediato sobre a necessidade ou não de prévia liquidação da sentença, a MMª. Juíza resolveu decidir desde logo a questão, consignando a desnecessidade da providência na hipótese dos autos, o que, então, serviu para concretamente legitimar e dar estofo à autorização contida na decisão anterior/embargada, afinal, enquanto estivesse pendente de análise questão relativa à prévia liquidação da sentença, matéria hábil a nulificar toda a execução, certamente não seria adequado permitir o levantamento dos valores depositados nos autos, ao menos não sem a exigência de caução idônea da parte contrária, contudo, havendo o expresso afastamento do obstáculo na decisão complementar, realmente deixou de existir qualquer empecilho ao imediato levantamento do depositado nos autos, pois, a partir de então, a disputa irá seguir em tono do valor do débito exequendo, não mais da executibilidade do título, cujo patamar mínimo foi, sim, definido pelo Banco/executado quando trouxe aos autos memória de cálculo com o prognostico do que entende ser o devido, depositando esse numerário em Juízo, sendo indiferente se, naquele momento, admitiu ou não formalmente ser a quantia depositada o valor tido como
incontroverso
, pois, com efeito, a sua conduta processual assim nos disse de forma clara e objetiva.

Ainda nesse ponto, apesar de a questão ter sido decidida de forma inesperada em sede de embargos declaratórios, ao invés de ser tratada no julgamento da impugnação onde foi originalmente suscitada, não há falar em invalidade por vício de ordem técnica, eis que não houve prejuízo algum às partes ou ao processo, na medida em que a questão envolve matéria de ordem pública, submetida ao prévio contraditório, ampla defesa e, agora, ao duplo grau de jurisdição.

Aqui, cumpre-me ratificar a conclusão de ser prescindível a prévia liquidação da sentença quando, assim como se verifica no caso dos autos, simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar a condenação (CPC, art. 509, §2º). Sem dúvida alguma, a decisão exequenda possui força executiva imediata, que independe de perícia técnica à extração de uma obrigação líquida, certa e exigível, sendo que, para se chegar ao
quantum debeatur,
basta seguir os critérios definidos no próprio título executivo no momento da confecção dos cálculos aritméticos.

Não há qualquer peculiaridade que justifique a liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I), inexistindo complexidade que impeça que as próprias partes apresentem os cálculos com o que entendem ser devido – como, aliás, já foi feito nos autos de origem –, e, se necessário, nada impede que o Juízo determine o apoio de prova perícia contábil para resolver a situação controvertida, o que, porém, não se confunde com a necessidade de liquidação da sentença, e tampouco se mostra necessário liquidar o
decisum
pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II), simplesmente porque não há fato novo a se provar neste momento processual, restando preclusa a discussão acerca do pagamento ou não da cédula rural, pois, a toda evidência, cuida-se de matéria concernente à fase de conhecimento.

Enfim, inexistindo óbice ao seguimento do cumprimento de sentença, e como foi o próprio executado que indicou como devido, através dos cálculos por ele apresentados com a impugnação, o valor depositado em Juízo, não há qualquer censura a ser feita à decisão ora impugnada que autorizou ao exequente levantar desde já o que foi depositado nos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021